Tribunal: TJES
Processo: 5009898-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009898-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO MATIAS DE LIMA
RECORRIDO: ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009898-71.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina

- 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GERALDO MATIAS DE LIMA

RECORRIDO:
ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ISABELY BRAIDO FERREIRA, JOAO ITER GAROZZI JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO. APARELHO FATIADOR DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a substituição do bem viciado, com direito de retomada do produto original pelos réus, e afastou o pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Réus Isabely Braido Ferreira e ST2 Indústria E Comércio LTDA., ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação visando a reparação por vício apresentado em aparelho fatiador de alimentos adquirido para uso em sua lanchonete. O autor alegou que o equipamento mostrou-se impróprio para o fim a que se destinava, não tendo o problema sido totalmente sanado, apesar do suposto reparo apresentado pelo fabricante. Pleiteou: tutela de urgência para substituição do produto, alternativamente a restituição do valor pago; indenização por danos morais.

(3). De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões por Isabely Braido Ferreira. O recurso inominado preenche os requisitos legais, expondo claramente o inconformismo do Recorrente quanto à substituição do produto viciado e ao indeferimento do pedido de danos morais, além de discutir a ordem dos pedidos e os fatos controvertidos. Portanto, está caracterizada a dialeticidade exigida e não há motivo para a negativa da análise do mérito.

(4). No mérito, verifica-se que o argumento de que a substituição do produto seria inviável e que, portanto, deveria ser determinada a restituição do valor pago, não merece prosperar diante do contexto probatório e da legislação aplicável. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, §1º, prevê expressamente que, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de 30 dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do produto, restituição do valor ou abatimento proporcional, a seu critério.

(5). No presente caso, o Autor requereu, de forma expressa,
a substituição do produto defeituoso como medida prioritária
, e a restituição do valor pago apenas de forma alternativa, caso a substituição não fosse possível (
o que denota, inclusive, que se trataria de pedido subsidiário
, em que pese a redação do Requerente).

(6). Nesse sentido, a decisão de primeiro grau observou rigorosamente a postulação autoral, determinando a substituição por ser medida mais eficaz e adequada para restaurar a utilização do bem, evitando que o Autor se veja privado da utilidade do produto adquirido.

(7). O lapso temporal entre a aquisição, o reconhecimento do defeito e a entrega da decisão não torna inviável a substituição, pois esta requer apenas a entrega de novo produto em perfeitas condições, o que ainda é plenamente exequível. Dessa forma, não demonstrada a impossibilidade de se efetivar a tutela específica, não há que se falar em acolhimento do pedido subsidiário, muito menos em eventual conversão da obrigação em perdas e danos, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal no particular.

(8). Por fim, no que concerne aos danos morais supostamente sofridos pelo Recorrente, o que se vê é um mero descontentamento da parte, típico das relações de consumo decorrentes de vício em produto, não ultrapassando a esfera do dano moral compensável, razão pela qual também não merece acolhida o pedido, mantendo-se em sua inteireza a r. sentença.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)